Tribunal: TJSP
Processo: 2216168-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de contradição e decisão extra petita – Inocorrência – Doutrina e Jurisprudência - Caráter Infringente configurado – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2216168-
98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que
é embargante FORSEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA., é embargado MUNICIPIO DE PAULINIA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216168-98.2019.8.26.0000/50000 Voto no 48.799- #
2
EDEC.No: 2216168-98.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PAULÍNIA
EBTE. : FORSEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA.GENERAL WEST COMÉRCIO E LTDA.
EBDA. : MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
VOTO No48.799
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Alegação de existência de contradição e decisão extra
petita Inocorrência Doutrina e Jurisprudência - Caráter
Infringente
configurado

Embargos
declaratórios
rejeitados.

São tempestivos embargos declaratórios
opostos pela FORSEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA.GENERAL WEST COMÉRCIO E LTDA.
sob
alegação de que o acórdão de págs. 37/44 apresenta-se
contraditório e que “o referido acórdão encontra-se
viciado, haja vista o deferimento de aplicação do índice
IPCA-E para a correção monetária do débito, coisa
diversa do que fora suscitado em sede de Agravo de
Instrumento”.
Sustenta, em linhas gerais, que o aresto
embargado “incorreu em contradição, conforme se verá a
seguir, uma vez que reconhece a inconstitucionalidade da
Lei Estadual no 6.374/89 do estado de São Paulo, porém,
não
reconhece
a
inconstitucionalidade
da
Lei
Complementar Municipal no 16/1999 de Paulínia”.
Nos termos do art. 1023 do CPC foi
concedida oportunidade à Municipalidade Embargada para
manifestar-se (pág. 05), vindo para os autos sua
resposta (págs. 08/09).
É o Relatório.
Examinando os autos, não se reconhece ser
caso de acolhimento dos embargos.
É que, como ensina BARBOSA MOREIRA, in
“Comentários do Código de Processo Civil”, ed. Forense,
V vol., pág. 423:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216168-98.2019.8.26.0000/50000 Voto no 48.799- #
3
“Verifica-se contradição quando no
acórdão se incluem proposições entre si
inconciliáveis”.
No
mesmo
sentido
adverte
SERGIO
BERMUDES, in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
vol. VII, pág. 225:
“A contradição ocorre quando alguma
das proposições do acórdão é com outra
inconciliável, como quando se argumenta num
sentido e se conclui noutro”.
SONIA MARIA HASE DE ALMEIDA BAPTISTA, in
“Dos Embargos de Declaração”, 2a. edição, pág. 118,
também deixa claro que:
“Temos contradição, se houve determinada linha de afirmação ou
posicionamento na decisão mas esta operou-se
de forma diversa daquela que seria indicada
pela
lógica,
ou
como
conseqüência
inderrogável e fatal do pensamento alinhado.
A contradição advém de inclusão na decisão
de proposições entre si, absolutamente inconciliáveis”. Ora, no aresto embargado não há
proposições entre si inconciliáveis.
Ao contrário, a simples atenta leitura
do Acórdão revela os motivos pelos quais o Acórdão ora
embargado, deu provimento ao recurso da Municipalidade
ora
Embargante
para
rejeitar
a
Exceção
de
Preexecutividade por esta oposta.
Ora, simplesmente a C. Turma Julgadora
determinou a aplicação da legislação Municipal aplicável
ao caso sub judice.
De
fato,
além
do
aresto
embargado
pontuar que “a legislação Municipal de Paulínia elegeu
como índice de correção monetária dos débitos fiscais o
“previsto em lei” e os juros de mora, por sua vez, são
exigidos à base de 1,0% (um por cento) ao mês (artigo
161, § 1o, do CTN)”, cumpre consignar que a taxa SELIC
somente seria aceita caso houvesse expressa previsão
legislativa o que, na espécie, não ocorreu.
Com efeito, o Egrégio STJ, em regime de
recursos repetitivos (REsp 1073846/SP, DJe 18/12/2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216168-98.2019.8.26.0000/50000 Voto no 48.799- #
4
Tema 209), sinalizou a necessidade de lei local para a
utilização da SELIC.
Daí porque, não havendo no Município de
Paulínia
expressa
previsão
legal
quanto
à
sua
utilização, claro se evidencia a indicação de outro
índice, qual seja, o IPCA-E, nos termos apontados no
aresto ora embargado, sem que isso importe, à evidência,
em decisão extra petita, razão porque não havia como
manter a r. decisão agravada que determinou “a exequente
recalcule os juros com a utilização da taxa SELIC”.
Na
verdade,
ao
invocar
pretensa
“contradição” buscou a ora Embargante reexaminar provas
e aspectos fáticos do caso sub judice e inverter o
resultado do julgamento do Apelo, desiderato que, à
evidência, não se enquadra em nenhuma das hipóteses
elencadas no art. 1.022, do CPC.
Ora,
definitivamente
é
inviável
reexaminar, nesta estreita sede, fatos e provas, mesmo
porque “É juridicamente impossível receber embargos de
declaração opostos com a finalidade de obter reexame e
novo julgamento da causa, desiderato estranho ao perfil
desse recurso, de natureza especialíssima, cujos lindes
são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do CPC”
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de
Segurança no 5.028 DF, 1a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, v.u., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em
31/5/95, DJU de 16/9/95, p. 18634).
Vale lembrar, ainda, que “A natureza e
finalidade estrita dos embargos declaratórios, para que
não se transmudem ou sirvam como sucedâneo de outros
recursos, os sujeitam às exclusivas hipóteses legais
(art. 535, I e II, do CPC). Rediscutir, pois, as
questões
apreciadas,
com
o
reforço
ou
inovação
argumentativa, constitui delírio na via processual
declaratória. A motivação do convencimento do juiz não
impõe que expresse razões versando todos os argumentos
delineados pelas partes, por mais importantes possam
lhes parecer. Por essas espias, a possibilidade do
efeito modificativo, afetando a substância do julgado,
só
poderá
merecer
acolhimento
no
pódio
da
excepcionalidade, inocorrente na espécie” (Embargos de
Declaração em Recurso Especial no 38.344 PR, 1a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, v.u., Rel. Min. Milton
Luiz Pereira, em 30/11/94, DJU de 12/12/94, p. 34323).
Ademais
convém
mencionar
que
se
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216168-98.2019.8.26.0000/50000 Voto no 48.799- #
5
entender
da
embargante
o
julgado
guerreado
viola
dispositivos legais, o recurso, à evidência, não é o
agora interposto.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
LUIZ BURZA NETO
Relator